Tribunal: TJSP
Processo: 1501560-11.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501560-11.2019.8.26.0559, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
RENATO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501560-11.2019.8.26.0559 -Voto no
2
VOTO No 43.565
APELAÇÃO No 1501560-11.2019 José Bonifácio
APELANTE: RENATO JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 148/153, cujo relatório se adota,
do Juízo da 1o Vara da Comarca de José Bonifácio, Renato José
De Oliveira Junior, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, foi condenado à pena de cinco (05) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e quinhentos (500) dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Inconformado, recorreu o réu postulando a absolvição
sob o argumento de insuficiência probatória ou a desclassificação
do fato para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
Subsidiariamente, requer a fixação de regime prisional menos
gravoso (fls. 194/205).
As contrarrazões encontram-se às fls. 211/213.
O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 222/228, opinou pelo improvimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501560-11.2019.8.26.0559 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta mesmo provimento, consoante
o bem lançado Parecer do nobre representante do Parquet de
Segunda Instância.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que realmente o compromete.
Materialidade do fato:
Com efeito, a materialidade do fato restou bem
comprovada pelos autos de prisão em flagrante, de exibição e
apreensão, boletim de ocorrência, bem como pelos laudos de
constatação e de exame químico-toxicológico. Assim é que a
substância encontrada e apreendida foi devidamente submetida
à perícia, quando a “expert”, subscritora do laudo, identificou-a
como sendo “crack”, entorpecente que causa dependência física
ou psíquica.
Autoria:
A autoria é induvidosa.
O réu, em ambas as fases processuais, confessou
integralmente a propriedade da droga apreendida.
E a sua confissão restou corroborada, em Juízo, pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501560-11.2019.8.26.0559 -Voto no
4
depoimentos firmes, coesos e harmônicos dos policiais militares
Fabrício Assis Silva Cambuy e Luciano Gonçalves de
Abreunarraram. Segundo eles, na data dos fatos, realizavam
patrulhamento de rotina, quando avistaram o réu, já conhecido
nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas. Ao
avistar os milicianos, o réu dispensou cinco (05) porções de
crack ao chão, na tentativa de se evadir da abordagem policial.
Abordado, ele confessou, informalmente, a prática do comércio
espúrio, acrescentando que na sua casa havia mais drogas.
Assim, em diligência no local indicado, os agentes públicos
lograram êxito em localizar mais 12 (doze) porções de crack e
cerca de R$ 35,00 (trinta reais) em dinheiro.
E não há que se negar validade às palavras dos
agentes públicos, especialmente quando no exercício de suas
relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova
para crime de tráfico de entorpecente, pois sua
palavra deverá ser avaliada no contexto de um
exame global no quadro probatório” (TJSP AP 4a
C. Rel. Emeric Levai j. 01.04.97 RT 742/615).
Traficância:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501560-11.2019.8.26.0559 -Voto no
5
Não há dúvida de que o réu trazia consigo os
entorpecentes apreendidos para o fim de vendê-los ou para
servir ao consumo de terceiros. O comportamento do réu
visualizado pelos policiais bem como a quantidade de drogas
apreendidas
dezessete (17) porções de crack - são mesmo
seguros indicativos de que ele estava realizando o comércio
ilícito.
Por tudo isso, não há de se falar em desclassificação
para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06. As
circunstâncias evidenciam o tráfico e, mesmo sendo usuário, o
acusado pode, igualmente, como é sabido, ser traficante.
“TÓXICOS (...) o fato de ser usuário de droga não
exclui a sua também condição de traficante.”
(Processo: 1468317/9 Apelação TACRIM Relator:
Cardoso Perpétuo 13a Câmara Julg.: 31/03/2005
Votação Unânime Rolo/ Flash: 3004/475J).
Pena e
Regime Prisional:
A pena foi corretamente estabelecida e não comporta
qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501560-11.2019.8.26.0559 -Voto no
6
A base foi fixada no mínimo legal, com fundamentação
adequada, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42
da Lei de Drogas.
Na segunda fase da dosimetria, houve a correta
compensação entre a agravante da reincidência (processo
0000108-45.2016.8.26.0559 - certidão de fl. 146) e a atenuante
da confissão espontânea, o que resta mantido. Com efeito, o
apelante, ao confessar, auxiliou na melhor elucidação dos fatos e
forneceu ao douto Magistrado a certeza moral de que a
condenação foi justa, observando-se, ainda, que esta Colenda
Câmara possuí entendimento uniformizado no sentido de que é
possível, sim, compensar a atenuante da confissão espontânea
com a agravante da reincidência, o que aqui se opera.
Confira-se, por oportuno, o teor do Informativo n.o 498
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO.
A Seção, por maioria, entendeu que devem ser
compensadas a atenuante da confissão espontânea e a
agravante
da
reincidência
por
serem
igualmente
preponderantes. Segundo se afirmou, a confissão revela
traço da personalidade do agente, indicando o seu
arrependimento e o desejo de emenda. Assim, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501560-11.2019.8.26.0559 -Voto no
7
do art. 67 do CP, o peso entre a confissão que diz respeito
à personalidade do agente
e a reincidência

expressamente
prevista
no
referido
artigo
como
circunstância preponderante
deve ser o mesmo, daí a
possibilidade de compensação”. (REsp 1.154.752-RS, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em 23/5/2012.).
Por fim, na derradeira, realmente o apelante não faz jus
à aplicação do benefício previsto no §4o, do artigo 33 da Lei de
Drogas, ante a referida reincidência.
O regime prisional inicial fechado foi fixado com
absoluto acerto pela gravidade do crime, de catastróficas
consequências à saúde pública, e responsável, também, pela
desagregação familiar e social.
O crime de tráfico de entorpecentes privilegiado
continua sendo grave, aliás, um dos mais graves dentre os
elencados no Código Penal e em Leis Especiais.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime
diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não
são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501560-11.2019.8.26.0559 -Voto no
8
agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o
tráfico de drogas, considerado o § 4o, do artigo 33 da respectiva
Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo
quer
significar
horrendo,
gravíssimo,
repulsivo, absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime
hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o
inicial fechado?
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor,
é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde
das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos
deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é
sabido que a cocaína e o “crack”, por exemplo, além de
causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda
arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados
com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas
chances de recuperação.
Bem porisso que se trata de crime hediondo.
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o
Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501560-11.2019.8.26.0559 -Voto no
9
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou
a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o
Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se
esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser
preservados.
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é
uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria
destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que,
com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminosa,
poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde,
com certeza, passarão a destroçar outras sociedades, outras
inúmeras famílias.
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que
menos os preocupa.
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo,
tal como procedeu o Legislativo.
Bem porisso que a substituição por restritivas de direito
é absolutamente inadmissível.
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço
social algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501560-11.2019.8.26.0559 -Voto no
10
vive!
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime
equiparado
aos
hediondos,
não
admite
a
pretendida
substituição. Tanto é que a lei penal até previa o regime inicial
fechado, numa demonstração de que se trata de crime
gravíssimo.
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre
muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado,
não sendo admitida a substituição de pena, mesmo nos casos de
aplicação do § 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Em liberdade,
ou mesmo em regime prisional mais ameno, especialmente o
aberto, óbvio que o agente irá continuar exercendo o nefando
comércio. Nem a mais ingênua das pessoas iria acreditar no
contrário!
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, mantendo-se,
integralmente, a r. sentença recorrida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, aqui também adotados, e, ainda, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501560-11.2019.8.26.0559 -Voto no
11
POÇAS LEITÃO
Relator